Tribunal: TJES
Processo: 0001830-55.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001830-55.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMANDO BATISTA VIEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME FUNDADA EM ELEMENTOS INIDÔNEOS. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação concreta e idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos do crime, de modo a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, vedada a utilização de argumentos genéricos ou ínsitos ao próprio tipo penal.

4. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em inquéritos policiais ou ações penais em curso, conforme vedação expressa da Súmula nº 444 do STJ.

5. Os motivos do crime não foram demonstrados por elementos objetivos, tendo a sentença se limitado a desqualificar a justificativa apresentada pelo réu sem fundamentação concreta.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exasperação da pena-base depende de motivação idônea, não se admitindo presunções ou fundamentação abstrata.

7. Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), tornando-se definitiva ante a inexistência de agravantes, majorantes ou minorantes aptas a reduzi-la.

8. Considerando o quantum fixado e o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o regime inicial deve ser o aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

___________________

Tese de julgamento:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, não se admitindo argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade do réu é vedada pela Súmula nº 444 do STJ.

3. Os motivos do crime só podem justificar aumento da pena-base quando demonstrados por elementos concretos, não sendo suficiente a mera rejeição da versão apresentada pelo acusado.

4. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, observando-se os parâmetros do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 33, § 2º, “c”; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Súmula nº 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023; STJ, AREsp nº 2.874.489/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 05.08.2025, DJEN 25.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.162.584/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, J. 01.07.2025, DJEN 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001830-55.2023.8.08.0047

APELANTE:
ALMANDO BATISTA VIEIRA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALMANDO BATISTA VIEIRA JUNIOR
em face da r. Sentença de ID 15387229 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 16 da Lei n° 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões de ID 15387242, a defesa sustenta, em síntese, que, a decisão do Juízo de primeiro grau apresenta um elevado grau de abstração e falta de correlação com os elementos probatórios do caso concreto, de modo que requer a reforma da dosimetria da pena.

Contrarrazões, ao ID 15387245, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15450505, em que opina pelo
provimento parcial
do recurso, “
para que a pena-base sofra um decote em seu quantum
”.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (ID 15387194) que:

“[...] Consta dos autos supramencionados, no qual serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 20h00min, na BR 101, Km 102, Barra Seca, Jaguaré/ES, o denunciado Almando Batista Vieira Júnior, portava arma de fogo, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma pistola, marca Taurus, calibre .380 ACP, modelo PT 938, fabricação industrial, Alma Raiada, nº de série KHM85123, um carregador contendo 12 (doze) munições do mesmo calibre intactas e mais 26 (vinte e seis) munições de calibre 380 intactas enroladas em uma meia, um aparelho celular, marca Iphone e R$ 950,00 (novecentos e cinquenta) reais em espécie, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, foi realizada operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal para dar cumprimento a decisão/mandado em desfavor de Almando Batista Vieira Júnior, ora denunciado, o qual é suspeito de ter assassinado o Sr. Edglayson Abrão, fato ocorrido no dia 18 de novembro de 2022, em Conceição da Barra/ES.

Ocorre que após levantamentos realizados pela equipe policial na cidade de Linhares/ES para cumprimento do mandado de prisão, os policiais foram informados que Almando estaria deslocando-se na BR 101, sentido São Mateus/ES.

Dessa forma, foi realizado um cerco na BR, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, sendo no Km 102, na citada estrada, realizado a abordagem do veículo motocicleta Bros, placa MQR4D88, conduzida pelo denunciado Almando.

Durante revista na bolsa que Almando trazia consigo foi encontrada uma pistola, marca Taurus, nº de série KHM85123, este numeral aparentando ter sido remarcado, com um carregador contendo 12 (doze) munições do mesmo calibre intactas e mais 26 (vinte e seis) munições de calibre 380 intactas enroladas em uma meia, além de um aparelho de celular, marca Iphone e R$ 950,00 (novecentos e cinquenta) reais em espécie. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, requerendo que a pena definitiva seja fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal em comento.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
personalidade do agente
e dos
motivos do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Quanto às circunstâncias do artigo 59, do CP: a) culpabilidade: trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso em análise, não verifico nenhuma circunstância apta a ensejar uma maior intensidade no modo de agir do acusado. Por esta razão, a sua culpabilidade deve ser considerada normal à espécie; b) antecedentes: conforme já fundamentado acima, o acusado não possuí condenação transitada em julgada posterior ao crime processado nestes autos; c) conduta social: poucos elementos foram coletados para aferir a conduta social do acusado;
d) personalidade:
por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). De fato, conforme assentado pelo Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, “não se mostra indispensável, para a aferição da personalidade do réu, sua submissão a exames ou estudos técnicos. [...] Percorrendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colho de entendimento fixado há mais de dez anos por aquele Sodalício no julgamento do Habeas Corpus 50.331/PB, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz perante a Quinta Turma, que 'a personalidade, negativamente valorada, deve ser entendida como a agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito', de sorte que a submissão do acusado a exames ou estudos técnicos não se mostra indispensável para a aferição da circunstância em apreço. Aliás, é entendimento ainda vigente na Corte Superior, conforme se extrai do julgamento do REsp 1279962/AL, publicado no DJe 20/09/2017” (TJES, processo n° 0022474-42.2014.8.08.0012, Data do Julgamento: 18/04/2018).
Neste passo, verifico que o réu reponde, além do presente processo, as Ações Penais nºs 0001730-08.2020.8.08.0047 e 5001040-82.2023.8.08.0015, perante a Comarca de São Mateus-ES, bem assim, aos autos da ação penal nº 0000911-27.2014.8.08.0065, perante este Juízo, apontando que a personalidade do acusado é desviada dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada.
Neste ponto, importante também mencionar lição de abalizada doutrina: “algumas vozes na doutrina e na jurisprudência levantam-se contra a análise da personalidade do réu pelo julgador, afirmando não ser este um técnico capacitado para tanto. Argumentam inexistir laudo psicológico para esse fim, de modo que elevar a pena, com fundamento na personalidade, seria temerário. Na verdade, foge-se ao real âmbito da questão, por variadas razões: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não represente um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega se o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inocuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d)outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. (...)” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, pág. 374, Editora Forese, 20ª edição)(...)”;
e) motivos: o acusado relatou que portava arma de fogo pois era entregador de lanches, o que não se justifica neste caso concreto;
f) circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime são as normais à espécie, nada tendo a se valorar; g) consequências do crime: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar; h) comportamento da vítima: a vítima é a sociedade, portanto, não há o que se valorar. [...]”
-
destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, foram utilizadas ações penais em curso para concluir ter ele personalidade inapta e desviante, hipótese que não configura fundamentação idônea, diante da vedação prevista na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”.

Em alinhamento:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. I - INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. II - PERÍCIA DE VOZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. III -PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. INIDONEIDADE. AGRAVO DE I V DA S CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE J DE A L C CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO DE J L F, A C DE A, B DOS S F, S DOS S P, J P DA S, S V F J e L M DO N CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]
6. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos (AgRg no HC n. 766.531/RJ, desta Relatoria, DJe de 12/5/2023.)
7. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. 8. Agravo de I V DA S conhecido para negar provimento ao recurso especial. Agravo de J de A L C conhecido para não conhecer do recurso especial e agravo de J L F, A C de A, B dos S F, S dos S P, J P da S, S V F J e L M do N conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) -
d
estaquei

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, verifico que o juízo sentenciante não apresentou justificativa idônea para valorar negativamente o vetor, limitando-se a afirmar que “
o acusado relatou que portava arma de fogo pois era entregador de lanches, o que não se justifica neste caso concreto
”.

Sabe-se que “
A legislação penal brasileira não estabelece critério matemático para a fixação da pena-base, permitindo ao julgador discricionariedade vinculada, desde que a fundamentação seja idônea e concreta.
” (AgRg no REsp n. 2.162.584/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.).

Desta forma, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas devem ser afastadas.

Portanto, na primeira fase, diante da inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas, fixo a pena base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la em respeito à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”.

Diante da inexistência de circunstâncias agravantes, majorantes e minorantes,
torno definitiva
a pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

Considerando o
quantum
de pena fixado e o disposto no art. 33, §2º, “c” do Código Penal, fixo o regime
aberto
para cumprimento inicial da reprimenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva do réu para
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
devendo cumpri-la inicialmente em regime
aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.